Tribunal: TJSP
Processo: 1098413-90.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA E UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DA APELANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO

Ementa:
SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE PLAGIOCEFALIA - NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA E UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE - AUSÊNCIA DE TAXATIVIDADE NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS EDITADA PELA ANS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DA APELANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.